Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-82.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição se as provas são suficientes para embasar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, pois as palavras da vítima foram firmes e corroboradas por outros depoimentos testemunhais.
2. Inviável a absolvição quanto ao crime de resistência, uma vez que o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, se opôs à execução de ato legal, por meio de violência empregada contra os policiais que o abordaram e foram chamados para contê-lo.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena na primeira e segunda fase, a partir da pena mínima em abstrato ou da pena-base, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
4. Recurso parcialmente provido.